Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Penal e Processo Penal. 2. Agravo regimental. 3. Restrição da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, em casos relativos à Operação Lava Jato. 4. Ausência de relação com as fraudes no âmbito do Sistema Petrobras. 5. Competência da Justiça Federal do Distrito Federal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.